Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Eleição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA ALVES - CPF: 615.735.902-15 (AGRAVANTE), FABIO SENA BENTO - CPF: 523.641.352-49 (AGRAVANTE), ENIO FRANCISCO LICZBINSKI - CPF: 211.026.000-91 (AGRAVANTE), LEDA DOS SANTOS COMIM - CPF: 283.820.139-53 (AGRAVANTE), NUBIA FRANCIELE LABENDZS DE OLIVEIRA - CPF: 003.709.342-88 (AGRAVANTE), ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES - CPF: 717.097.032-53 (AGRAVANTE), TEREZINHA EVANETE MARIA - CPF: 868.601.001-68 (AGRAVANTE), MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 513.625.034-87 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS NERIS - CPF: 177.330.301-53 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000888-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDELL PEREIRA ALVES, FABIO SENA BENTO, ENIO FRANCISCO LICZBINSKI, LEDA DOS SANTOS COMIM, NUBIA FRANCIELE LABENDZS DE OLIVEIRA, ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES, TEREZINHA EVANETE MARIA, MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA, JOSE RUBENS NERIS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS
– ELEIÇÃO DE SÍNDICO EM CONDOMÍNIO – ENVOLVIMENTO DE QUESTÕES COMPLEXAS – INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1000888-37.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a eficácia das procurações sem o reconhecimento de firma e que os três votos manifestados via Escritura Pública Declaratória à chapa Acácias Para Todos sejam contabilizados e acrescidos ao resultado da eleição de 28/11/2020.

Os agravantes alegam que três eleitores outorgaram poderes por instrumento particular de procuração “
ad juditia et extra”
para o advogado Carlos Roberto Gama Filho para representá-los naquele ato e votar na Chapa 1 (Acácias Para Todos).

Afirmam que, no entanto, ele foi impedido porque as procurações não estavam com firmas reconhecidas em cartório.

Argumentam que essa exigência não tem amparo legal, não consta na Convenção do Residencial e tampouco no Comunicado das Eleições.

E mais, que “
a procuração, quando outorgada a um advogado devidamente inscrito na OAB, com os poderes “ad judicia et extra” (dentro ou fora do judiciário), por lei e com jurisprudência pacífica em todos os tribunais brasileiro, NÃO tem a necessidade de reconhecimento de firma do outorgante”
.

Dizem que, ao vetar os votos contrários a ela, a agravada usou de artifício para garantir a vitória.

Sustentam que com aqueles três votos a chapa 01 seria vitoriosa.

Pedem que seja confirmada a legitimidade do instrumento de mandato, mesmo sem reconhecimento de firma, contabilizados os 3 votos em questão, declarado que a chapa 01 venceu a eleição e determinada a posse dessa diretoria, sob pena de multa.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 74747476.

A OAB-MT requereu seu ingresso na lide na condição de
amicus curie
(Id n. 79307983), o que foi deferido no Id n. 82570988 e no Id n. 83237952, se manifestou e arguiu a regularidade da procuração
ad judicia et extra
.

Na contraminuta (Id n. 86993956) a agravada suscita preliminar de ilegitimidade de parte, visto que os agravantes não são titulares do direito postulado já que não são nem outorgantes e nem outorgados.

Diz que, independentemente da eficácia da procuração, a cláusula 33 da Convenção do Condomínio enuncia que cada procurador poderá votar por apenas 1 condômino.

Destaca que o instrumento de mandato não tem cunho judicial e, por isso, o §2o do art. 654 do Código Civil legitima a exigência de reconhecimento de firma.

Assinala que, ainda que a procuração seja considerada válida e que seja autorizado ao advogado votar em nome de 2 condôminos, a eleição precisa ser cancelada e outra ser realizada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000888-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDELL PEREIRA ALVES, FABIO SENA BENTO, ENIO FRANCISCO LICZBINSKI, LEDA DOS SANTOS COMIM, NUBIA FRANCIELE LABENDZS DE OLIVEIRA, ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES, TEREZINHA EVANETE MARIA, MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA, JOSE RUBENS NERIS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a declaração de eficácia das procurações sem o reconhecimento de firma e, por consequência, a contabilização e acréscimo dos três votos manifestados via Escritura Pública Declaratória à chapa Acácias Para Todos ao resultado da eleição de 28/11/2020.

O Agravo de Instrumento tem abrangência restrita, e a matéria devolvida para ser reapreciada no Tribunal é apenas a contida no
decisum
impugnado. Desse modo, a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de um representante votar por mais de um outorgante devem primeiro ser arguidas e examinadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, neste momento a análise deve se ater à adequação do
decisum
agravado, proferido nos seguintes termos:

“Vincule-se ao feito indicado no comando judicial de id. 45778982.

A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:
“A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
(grifamos).

Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando o não preenchimento, por ora, dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, conforme art. 300, do CPC, haja vista que o próprio conteúdo exposto da inicial traz em si necessidade de oitiva da parte contrária.

Em que pese o narrado pela parte autora, mostra-se temerário que o Judiciário, sem oportunizar o devido contraditório, imiscua-se em questão interna corporis do condomínio, sem que se evidencie, de plano, gritante ilegalidade na decisão que indeferiu a candidatura, como in casu.

(...)

Logo, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa da ré, posto que sua aferição
requer dilação probatória
.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial.”

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, foram outorgadas 3 procurações ao advogado Carlos Roberto Gama Filho, por 3 condôminos, com a finalidade específica de exercer o direito de voto na eleição para síndico no Residencial Acácias, de Rondonópolis (Id. n. 73417462, págs. 1/11), contudo ele foi impedido de votar em nome dos outorgantes porque o documento não teria reconhecimento de firma.

Os agravantes, candidatos na chapa 01 – Acácias Para Todos ajuizaram a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Danos Materiais em que pleitearam tutela de urgência para que fosse confirmada a eficácia da procuração, contabilizados os 3 votos declarados na escritura pública, declarado que a chapa 01 foi vencedora e determinada a posse dessa diretoria, sob pena de multa, o que foi indeferido, conforme acima transcrito.

São evidentes os poderes conferidos ao advogado para postular em juízo ou fora dele (art. 5o da Lei n. 8.906/1994), e não se vê no Estatuto do Condomínio ou mesmo no comunicado das eleições essa exigência específica para profissionais do Direito.

Contudo, nesta lide a verossimilhança das alegações, que autorizaria a tutela de urgência, não se resume a esse fato; estende-se a inúmeras outras questões que inclusive estão sendo discutidas em outro processo em que a medida também foi negada e o Recurso não provido nesta Câmara, como mostra a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – ELEIÇÃO DE SÍNDICO EM CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CHAPA – CANDIDATO CÔNJUGE DE PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO REGIME DE BENS – PROVA IMPRESCINDÍVEL –PRESTAÇÃO DE CONTAS – DISPONILIBIDADE EM PORTAL ACESSÍVEL COM LOGIN E SENHA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes e da possibilidade de o advogado defender em juízo os interesses daquele que lhe outorgou procuração, mesmo sem reconhecimento de firma, é necessária a dilação probatória e cautela na apreciação dos fatos narrados, para que se apure a veracidade das arguições.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, inclusive no que diz respeito à legitimidade ativa do candidato a síndico, questão ainda sem exame nos autos em apenso.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Importante ressaltar que, ainda que reconhecida a possibilidade de atuação do advogado por instrumento de mandato sem reconhecimento de firma, a concessão de tutela de urgência apenas para esse fim seria inócua, pois o que se busca com isso é o registro dos votos e a posse da chapa Acácia Para Todos, inviável em fase de cognição sumária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021